Tribunal: TJBA
Processo: 8156559-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156559-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUSANE CRISTINE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EQUIPARAÇÃO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INVALIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada na inscrição do nome da parte autora no sistema SCR/SISBACEN sem prévia notificação. A autora não impugna a existência do débito, mas sustenta a irregularidade da inscrição e pleiteia indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição no sistema SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor é válida; e (ii) saber se tal inscrição irregular enseja indenização por danos morais, mesmo diante da existência de registros negativos preexistentes.

III. Razões de decidir

O sistema SCR/SISBACEN possui natureza equivalente aos cadastros de proteção ao crédito, pois fornece informações utilizadas por instituições financeiras para análise de risco, produzindo efeitos restritivos na vida creditícia do consumidor.

A legislação e a jurisprudência impõem a obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor antes da inscrição em bancos de dados restritivos, conforme art. 43, § 2º, do CDC e Súmula nº 359 do STJ, sendo ônus da instituição financeira comprovar a realização da notificação.

A ausência de comprovação da notificação prévia torna inválida a inscrição, impondo a exclusão do registro até regularização.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (in re ipsa). Contudo, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, não há dever de indenizar quando existentes registros negativos legítimos preexistentes em nome do consumidor.

No caso concreto, embora reconhecida a irregularidade da inscrição no SCR/SISBACEN, verifica-se a existência de anotações negativas anteriores, o que afasta a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão da inscrição da autora no SCR/SISBACEN no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor é inválida, devendo ser cancelada. 2. A ausência de notificação prévia não gera indenização por dano moral quando houver registros negativos preexistentes em nome do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, II, 9º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.538.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015; Súmulas nº 359 e nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156559-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUSANE CRISTINE JESUS SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.